Tribunal: TJMT
Processo: 1014001-26.2019.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014001-26.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Telefonia, Assinatura Básica Mensal]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[IZABEL WELTER DE SOUZA - CPF: 452.220.531-72 (RECORRENTE), LUCIANO LUIS BRESCOVICI - CPF: 758.114.809-20 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Embargos de Declaração:

1014001-26.2019.8.11.0001

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Embargante(s):

Izabel Welter de Souza

Embargado(s):

Telefônica Brasil S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 de abril de 2021

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRIGENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. RECURSO REJEITADO.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal Única que, por unanimidade, conheceu do recurso interposto pela Recorrente, ora. Embargante e Negou-lhe provimento, nos termos do voto do relator.

A Embargante alega que o acórdão apresenta vício ao argumento de que a decisão foi omissa com relação às provas reconhecidas na sentença, bem como contraditória por ter reconhecido como lícitas às cobranças questionadas nos autos, tendo em vista que a empresa reclamada não recorreu da sentença, não podendo ser alterada a sentença do juizado de origem.

Ao final requer sejam acolhidos os Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes, dando-lhes provimento, a fim de sanar o vício existente no acórdão, pois resta claro a ilicitude da cobrança, bem como o direito a indenização por danos materiais, ambos reconhecidos em sentença, os quais fizeram coisa julgada, tendo em vista a ausência de recurso das partes.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada contradição, obscuridade e omissão, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Inicialmente, verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Desta forma, resta evidente que não procedem as argumentações da Embargante que o acórdão apresenta contradição/omissão, pois a decisão foi fundamentada, conforme o entendimento adotado para apreciação da lide.

Em que pese à autora/embargante alegar que houve não restou demonstrado às ligações efetuadas após o mês de fevereiro de 2017, qual informa que solicitou o cancelamento dos serviços, no relatório de chamadas juntado na defesa ID 59393462, observo que constam algumas ligações e torpedos no mês de maio e junho de 2017, ou seja, em data posterior ao suposto pedido de cancelamento.

Ademais, não houve a reforma da sentença como argumentado pela embargante, pois por questões processuais, mesmo que tenha sido evidenciada a utilização dos serviços na decisão embargada, como somente a parte autora recorreu em razão da vedação ao princípio da
reformatio in pejus
, à sentença que declarou inexistente os débitos e determinou a restituição dos valores pagos em dobro permaneceu inalterada.

Cabe acrescentar ainda, que o simples fato do recebimento de cobrança considerada indevida por si só, não tem o condão de ensejar indenização a título de dano moral, uma vez que após o recebimento destas cobranças que a autora entende como indevidas, sequer procurou a empresa requerida para solucionar o problema, pois inexiste qualquer comprovação nos autos de tentativa administrativa.

Assim, não vislumbro a existência do vício alegado no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos, porém rejeito-os.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2021